Tribunal: TJDFT
Processo: 0002607-91.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002607-91.2017.8.07.0010 RECORRENTE: EDNA DOS SANTOS CARDOSO, VALERIO BARBOSA GOMES RECORRIDO: NILSON PAULINO GUSMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. VALOR DAS BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO JUDICIAL. I – A aquisição do imóvel em licitação da Terracap, em cujo edital constou expressamente a ocupação do bem, assim como o dever do adquirente de indenizar as benfeitorias e acessões ali existentes, pois o lote foi adquirido mediante pagamento da terra nua. II – A boa-fé do possuidor decorre de ocupação com autorização do Poder Público. III – Cabível a indenização pelas benfeitorias úteis ou necessárias, consoante laudo de avaliação realizado pelo Juízo. IV – Apelação provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 494, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 96, 1.219 e 1.220, todos do Código Civil, e enunciado 619 da Súmula do STJ, asseverando ser indevida a indenização pelas benfeitorias, porquanto não seriam úteis ou necessárias, bem como realizadas sem prévia autorização e boa-fé. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Tampouco merece trânsito o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 96, 1.219 e 1.220, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também descabe dar curso ao inconformismo referente à indicada afronta ao enunciado 619 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024